Tribunal: TJSP
Processo: 2284581-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto tentado. Defesa sustenta não haver fundamentação idônea para a custódia cautelar e tratar-se de crime que não pressupõe violência ou grave ameaça. Impossibilidade. Necessidade de resguardo da ordem pública, para melhor conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Paciente reincidente. Reiteração delitiva é

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto tentado. Defesa sustenta não haver fundamentação idônea para a custódia cautelar e tratar-se de crime que não pressupõe violência ou grave ameaça. Impossibilidade. Necessidade de resguardo da ordem pública, para melhor conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Paciente reincidente. Reiteração delitiva é fundamento hábil a embasar a prisão preventiva. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284581-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente ELSON
DAS GRAÇAS LIMA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 25 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284581-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.263
2
HABEAS CORPUS no 2284581-32.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ELSON DAS GRAÇAS LIMA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de
Campinas
Voto no: 13.263
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de
furto tentado. Defesa sustenta não haver fundamentação
idônea para a custódia cautelar e tratar-se de crime que não
pressupõe violência ou grave ameaça. Impossibilidade.
Necessidade de resguardo da ordem pública, para melhor
conveniência da instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal. Paciente reincidente. Reiteração
delitiva é fundamento hábil a embasar a prisão preventiva.
Presentes
os
requisitos
dos
artigos
312
e
313.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor
de ELSON DAS GRAÇAS LIMA, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da
Comarca de Campinas, pleiteando a concessão da liberdade provisória. No
mérito, requer a confirmação da ordem.
Narra a impetração que o paciente foi preso em
flagrante, no dia 24/11/2020, pela suposta prática do crime de furto
qualificado, tendo sido a prisão convertida em preventiva no dia seguinte.
Na ocasião, no interior do estacionamento ESTAPAR,
o paciente tentou subtrair, para si, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos
reais) em dinheiro, só não se consumando o crime por circunstâncias
alheias à sua vontade.
Sustenta, em apertada síntese, que a decisão que
decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, tendo em
vista que o suposto crime não pressupõe violência ou grave ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284581-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.263
3
O pleito liminar foi indeferido (fls. 92/94).
Dispensadas
as
informações,
por
cuidar-se
de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do
sistema E-Saj.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 101/109).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
De acordo com a denúncia (fls. 87/89
autos de
origem), no dia 24/11/2020, por volta das 12h15, no interior do
estacionamento ESTAPAR, localizado no Hospital Maternidade de
Campinas, situado na Avenida Orosimbo Maia, no 165, Vilta Itapura, cidade
e comarca de Campinas, ELSON DAS GRAÇAS LIMA tentou subtrair para
si, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, só não se
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
A decisão que decretou a prisão preventiva não se
mostra teratológica ou desprovida de fundamentação para que seja
revogada, pois que encontra amparo no artigo 312 do Código de Processo
Penal, uma vez que além de existirem indícios suficientes de autoria e
materialidade, há fundado receio de perigo à ordem pública, visto que,
conforme já consignado no despacho que indeferiu o pleito liminar, é
reincidente, já tendo sido condenado pela prática de roubo, bem como
encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade, de mais de 06
(seis) anos, possuindo como TCP o ano de 2022, nos autos do PEC no
7001759-09.2012.8.26.0114 (fls. 41/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284581-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.263
4
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, não havendo garantia alguma de
que, caso solto, não voltará a delinquir, sendo tal medida conveniente à
instrução criminal e destinada a assegurar a aplicação da lei penal. Frise-se,
ainda, que nas circunstâncias do caso em exame, uma eventual concessão
de liberdade provisória certamente contribuiria para solapar a credibilidade
da Justiça perante a população ordeira e trabalhadora que conta com a
tutela do Poder Judiciário, não sendo razoável que essa mesma população,
que não raro empreende luta diária para amealhar seu patrimônio, fique
sujeita à insegurança e à mercê de indivíduos atraídos pela perspectiva do
ganho fácil.
Ademais, vale ressaltar que é perfeitamente razoável a
custódia preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz
embasar sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de
uma sentença condenatória.
Saliente-se,
igualmente,
que
não
há
desproporcionalidade alguma no fato de a decisão a quo ter levado em
consideração a reincidência do paciente para a decretação de sua prisão
preventiva, visto que a reiteração delitiva constitui fundamento perfeitamente
hábil a justificar a manutenção da custódia cautelar, segundo entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O fato de o réu ser reincidente e portador
de maus antecedentes é circunstância que
revela
a
inclinação
à
criminalidade,
mostrando sua periculosidade acentuada e
a real possibilidade de que, solto, volte a
cometer
infrações
penais”
(HC
310.265/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a
Turma,
julgado
em
24/02/2015,
DJe
05/03/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284581-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.263
5
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.
Presentes, portanto, os elementos autorizadores da
manutenção da custódia cautelar, não havendo teratologia ou ilegalidade a
ser sanada pela via do habeas corpus.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR